Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735163-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MARINHO DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO MARINHO DUARTE contra decisão (Id. 136140117 do processo no 0722122-19.2018.8.07.0016) que, em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face do ora agravante, indeferiu o pedido de cancelamento de penhora sobre o imóvel e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Na hipótese em tela, conforme consta nos autos, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje em 22/09/2022, quinta-feira (Certidão de Id. 137681730 dos autos de origem), e publicada no dia útil posterior, qual seja, 23/09/2022 (sexta-feira), fato corroborado pela pesquisa realizada no DJe no 176/2022 no site deste Tribunal, onde consta a disponibilização da decisão em nome do advogado do executado agravante (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2022/176.pdf#page=0). Por sua vez, em consulta ao sistema PJe, observa-se que foi registrado ciência da decisão em 23/09/2022 e foi certificado o decurso do prazo para o executado em 17/10/2022. Nesse sentido, colhe-se as informações prestadas pelo próprio agravante em sua peça recursal: “Sendo assim, o sistema registrou ciência em 23.09.2022 (sexta-feira) da r. decisão, iniciando-se a contagem no dia 26 de setembro de 2022 (segunda-feira) e tendo como prazo final o dia 17 de outubro de 2022 (segunda-feira), consoante interpretação trazida pelos artigos 215, 216, 219 e 220, do Código de Processo Civil.” (Id. 40421827 - Pág. 2). Logo, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início em 26/09/2022, segunda-feira, e encerrou-se em 17/10/2022, já considerando o feriado nacional do dia 12/10/2022. Destaque-se que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais. Nesse contexto, tendo sido interposto o recurso apenas em 18/10/2022, mostra-se evidente sua intempestividade. Portanto, não tendo o executado agravante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, sendo inadmissível o agravo de instrumento intempestivo. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora